Tribunal: TJMT
Processo: 1029294-29.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029294-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Medidas de proteção]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDICLEIA DIAS GERALDO - CPF: 703.450.691-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDRO DA SILVA GOUVEIA - CPF: 050.593.321-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS SOARES DOS SANTOS - CPF: 071.981.041-85 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), E. D. S. - CPF: 103.034.311-05 (TERCEIRO INTERESSADO), A. V. D. G. - CPF: 109.478.121-56 (TERCEIRO INTERESSADO), M. D. G. - CPF: 119.576.251-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E APLICAÇÃO DE MEDIDAS DE PROTEÇÃO – DECISÃO QUE MANTEVE O ACOLHIMENTO DE INFANTE – GENITOR QUE POSTULA GUARDA PROVISÓRIA – RELATÓRIOS PSICOSSOCIAIS FAVORÁVEIS À REINTEGRAÇÃO FAMILIAR – EXISTÊNCIA DE VÍNCULO AFETIVO ENTRE PAI E FILHA – REDE DE APOIO FAMILIAR DISPONÍVEL – CARÁTER EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIO DO ACOLHIMENTO – PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA – DECISÃO REFORMADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO PROVIDO

E
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

O acolhimento institucional, nos termos do artigo 101, VII, do Estatuto da Criança e do Adolescente, constitui medida de caráter excepcional e transitório, devendo perdurar apenas enquanto subsistirem as razões que o ensejaram.

Demonstrada, por meio de relatórios técnicos, a existência de vínculo afetivo consolidado entre o genitor e a filha, bem como a presença de rede familiar de apoio apta a assegurar o bem-estar da infante, impõe-se a reinserção no convívio familiar.

Prevalece o princípio do melhor interesse da criança (art. 227 da CF e art. 100, parágrafo único, IV, do ECA), que orienta a proteção integral e recomenda a primazia do ambiente familiar natural sobre o institucional.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1029294-29.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

MARCOS SOARES DOS SANTOS

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

MARCOS SOARES DOS SANTOS
, contra decisão interlocutória proferida
pelo
MM. Juiz da 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT,
Dr. Antônio Fábio Marquezini
,

lançada nos autos da Ação para Regularização de Acolhimento Institucional e Aplicação De Medidas de Proteção nº. 1001962-66.2025.8.11.0007,
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que manteve o acolhimento institucional das crianças Agatha Vitória Dias Gouveia (DN 28/10/2020), Emanuelly Dias Soares (DN 19/08/2019) e Moisés Dias Geraldo (DN 26/04/2023), afastando o pedido do agravante de concessão de guarda provisória e desacolhimento da filha biológica, Emanuelly, determinando, ainda, a expedição de termo de guarda em favor da Coordenadora do Abrigo Institucional Florescer de Alta Floresta/MT.

Em suas razões recursais, o agravante aponta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao afirmar que teria condicionado a guarda da filha Emanuelly à realização de exame de DNA.

Sustenta que jamais questionou a paternidade de Emanuelly, sobre a qual não possui dúvidas, e que sempre demonstrou interesse em exercer a guarda da infante, pleiteando, inclusive, sua desinstitucionalização.

Alega que a menção ao exame de DNA se referiu apenas à criança Agatha, em razão de incerteza quanto à paternidade.

Aduz que o vínculo afetivo entre ele e Emanuelly restou evidenciado em relatórios psicossociais, que registram demonstrações de afeto, preocupação e visitas institucionais.

Assevera, ademais, que apresentou pedido principal de guarda da filha e, apenas subsidiariamente, a concessão à avó paterna, Denise Soares dos Santos, visando garantir a manutenção da criança no seio familiar.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para determinar o imediato desacolhimento de Emanuelly e sua guarda em seu favor; subsidiariamente, a concessão da guarda à avó paterna.

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por mim, na data de 05/09/2025, conforme Id. 312675355, bem como
deferida
a justiça gratuita nesta instância recursal,
sendo seus efeitos questionados por meio do agravo interno interposto pelo agravante (Id
. 316629898),
ainda pendente de análise.

Contraminuta ofertada no Id.313555371, onde o
parquet “manifesta-se pelo CONHECIMENTO do presente recurso, e, no mérito, por seu PROVIMENTO, para o fim de conceder a guarda da infante Emanuelly Dias Soares ao genitor Marcos Soares dos Santos, ou, subsidiariamente, conceder a guarda da referida infante à avó paterna Sra. Denise Soares dos Santos, com o consequente desacolhimento da infante”
(sic).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador,
Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado
, opina pelo
provimento do recurso
, entendendo presentes elementos favoráveis à reinserção da infante Emanuelly no convívio familiar, sob a guarda do genitor ou, subsidiariamente, da avó paterna (Id. 322511853).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia reside em verificar se subsistem razões para a manutenção do acolhimento institucional da infante
Emanuelly Dias Soares
, ou se, conforme sustentado pelo agravante e corroborado pelo parecer ministerial, é possível a reintegração familiar, mediante a concessão de guarda provisória ao genitor ou, subsidiariamente, à avó paterna.

No caso concreto, o conjunto probatório demonstra que o acolhimento institucional já cumpriu sua finalidade de proteção emergencial, havendo condições objetivas e subjetivas para a reinserção da criança em ambiente familiar seguro.

Os relatórios psicossociais apontam que o agravante mantém vínculo afetivo efetivo com as crianças, sobretudo com a filha biológica Emanuelly, evidenciando preocupação constante com seu bem-estar, visitas regulares e demonstrações de afeto. Consta, ainda, que o genitor dispõe de apoio familiar estável, especialmente de sua mãe,
Sra. Denise Soares dos Santos
, que manifestou expressamente o desejo e a capacidade de auxiliar nos cuidados da neta.

O próprio Ministério Público, tanto em 1º quanto em 2º grau, manifestou-se favoravelmente à desinstitucionalização da menor, reconhecendo que o agravante reúne condições mínimas para o exercício da guarda e que o retorno ao convívio familiar atende ao princípio da proteção integral e ao melhor interesse da criança, previsto no artigo 227 da Constituição Federal e nos artigos 19 e 100 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Com efeito, o acolhimento institucional, previsto no artigo 101, VII, do ECA, possui caráter excepcional e temporário, devendo cessar tão logo desapareçam as causas que o motivaram.

Sobre a matéria, a jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido que o acolhimento institucional deve ser compreendido como medida de última
ratio
, destinada apenas a situações de risco concreto e imediato, devendo ser substituída pela reintegração familiar sempre que demonstrada a existência de condições seguras para o retorno da criança ao convívio de sua família natural ou extensa, confira-se:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ADOÇÃO. DECISÃO QUE DEFERIU A GUARDA PROVISÓRIA AOS AUTORES. POSSIBILIDADE DE PERMANÊNCIA DO MENOR SOB OS CUIDADOS DA FAMÍLIA SOCIOAFETIVA, AINDA QUE CONSTATADA A IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE ADOÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público contra decisão que deferiu o pedido liminar concedendo a guarda provisória da criança aos não cadastrados no Cadastro Nacional de Adoção. II. Questão em discussão 2. O mérito recursal consiste em definir se há possibilidade de deferimento da guarda provisória do menor a casal que não se encontra previamente cadastrado no Cadastro Nacional de Adoção. III. Razões de decidir
3. O acolhimento institucional é tratado como medida provisória e excepcional, que deve ser precedido de procedimento judicial contencioso deflagrado pelo Ministério Público ou por quem tenha legítimo interesse. Inteligência do art. 101 do ECA.
4. Primazia do acolhimento familiar em detrimento do acolhimento institucional, ainda que constatada irregularidade no processo de adoção, atende ao princípio do melhor interesse da criança, porquanto, neste momento, o maior benefício à menor é mantê-la com a sua família extensa, até ulterior julgamento definitivo da ação principal. Jurisprudência do STJ. 5. Caso concreto em que a criança está sob os cuidados dos autores desde o nascimento, sem nenhum indício de fatos que desabonem o ambiente familiar em que se encontra. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: ECA, art. 98, I, II e III; art. 101, VII, § 1º e § 2º. Jurisprudência relevante citada: HC 593.613/RS, Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j . 15/12/2020; HC 575.883/SP, Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 04/08/2020”
(TJ-AL - Agravo de Instrumento: 08081636520248020000 Maceió, Relator.: Des. Paulo Zacarias da Silva, Data de Julgamento: 28/04/2025, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/04/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MEDIDA DE PROTEÇÃO - DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - SITUAÇÃO DE RISCO - EVIDENCIADA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PRATICADA PELA GENITORA E PELA IRMÃ MAIS VELHA - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA - REGULAMENTAÇÃO DA CONVIVÊNCIA -
REINTEGRAÇÃO DO NÚCLEO FAMILIAR - POSSIBILIDADE -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Medida de Proteção é procedimento de natureza não contenciosa e tem por objetivo a aplicação de medidas de proteção à criança ou adolescente sempre que os direitos reconhecidos na Lei n. 8 .069/90 forem ameaçados ou violados.
2. O acolhimento institucional é medida provisória e excepcional, utilizável como forma de transição para a reintegração e a permanência do contato familiar, sobretudo com a genitora, quando se tratam de crianças de tenra idade.
3. Interrompida a situação de risco na qual as duas crianças se encontravam na companhia do núcleo familiar materno, decorrente do acolhimento institucional em um abrigo e tendo em vista o caráter provisório e excepcional que tem por objetivo a reintegração do núcleo familiar, deve ser assegurado à genitora o direito de convivência com as filhas, de maneira supervisionada”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 34070793720248130000, Relator.: Des.(a) Francisco Ricardo Sales Costa (JD 2G), Data de Julgamento: 11/10/2024, Núcleo da Justiça 4.0 - Especi / Câmara Justiça 4 .0 - Especiali, Data de Publicação: 14/10/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO- AÇÃO CIVIL PÚBLICA-
ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS EM ABRIGO INSTITUCIONAL- MEDIDA DE CARÁTER EXCEPCIONAL-
PROTEÇÃO INTEGRAL DOS INTERESSES DAS CRIANÇAS- RELATÓRIO SOCIAL QUE INDICA O RETORNO AO VÍNCULO FAMILIAR MATERNO.
I- Na busca do melhor interesse das crianças, o acolhimento em abrigo institucional é uma medida de caráter excepcional, devendo ser aplicada quando não for possível a permanência no ambiente familiar. Imposição do ECA em seu art. 101, § 1º;
II- Relatório Social do CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social- que opinou pelo retorno dos rebentos ao seio familiar materno; III- Caso as crianças continuem em abrigo até o fim do processo, restará configurada total afronta ao princípio da proteção integral dos menores, especialmente porque tem parentes interessados em seus cuidados; IV- CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO . DECISÃO UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 202000809592 Nº único: 0003091-33.2020.8 .25.0000 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Luiz Antônio Araújo Mendonça - Julgado em 18/08/2020)”
(TJ-SE - AI: 00030913320208250000, Relator.: Luiz Antônio Araújo Mendonça, Data de Julgamento: 18/08/2020, 2ª CÂMARA CÍVEL)

No presente caso, os relatórios técnicos indicam que o risco inicial de negligência materna não se confunde com a aptidão parental do genitor, o qual demonstrou comprometimento, afeto e desejo legítimo de assumir a guarda da filha.

Além disso, a manutenção desnecessária da criança em abrigo viola o direito fundamental à convivência familiar, podendo gerar danos psicológicos e afetivos, conforme ressaltado pela doutrina e pelo parecer ministerial. A prudência judicial não se confunde com imobilismo, especialmente quando o retorno ao lar natural se revela a medida mais adequada à proteção do desenvolvimento integral da criança.

O princípio do melhor interesse da criança deve nortear toda decisão que envolva guarda e acolhimento. Na hipótese, a reinserção da menor junto ao genitor ou, subsidiariamente, à avó paterna, representa medida proporcional, segura e ajustada à realidade familiar revelada nos autos, com o necessário acompanhamento da equipe técnica local.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de conceder a guarda provisória da infante
Emanuelly Dias Soares
ao genitor
Marcos Soares dos Santos,
com o consequente desacolhimento da criança, devendo o Juízo de origem adotar as medidas de acompanhamento e suporte psicossocial cabíveis, nos termos dos artigos 19 e 101, VII, do ECA, restando, via de consequência,
prejudicada
a análise do agravo interno pela perda superveniente do interesse recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026